Tribunal: TJSP
Processo: 1000465-91.2015.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Embargos à Execução. ISS. Autos de infração. Reunião e julgamento em conjunto das execuções fiscais n. 0276614-62.0600.8.26.0090 e n. 0270311-32.0600.8.26.0090. Proferida sentença de acolhimento dos embargos, com a extinção de ambas as pretensões executivas.
Os recursos não podem ser conhecidos. Constata-se a instauração de controvérsia sobre a garantia do juízo, em sede de embargos à execução

Ementa:
Embargos à Execução. ISS. Autos de infração. Reunião e julgamento em conjunto das execuções fiscais n. 0276614-62.0600.8.26.0090 e n. 0270311-32.0600.8.26.0090. Proferida sentença de acolhimento dos embargos, com a extinção de ambas as pretensões executivas.
Os recursos não podem ser conhecidos. Constata-se a instauração de controvérsia sobre a garantia do juízo, em sede de embargos à execução ora opostos em face da execução n. 0276614-62.0600.8.26.0090. A matéria foi objeto de agravo de instrumento n. 0120201-41.2011.8.26.0000, recurso conhecido e julgado pela c. 15a Câmara de Direito Público. Assim, impõe-se a observância do artigo 105, do Regimento Interno deste Tribunal, que determina a prevenção do referido órgão fracionário para conhecimento e julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes nestes autos.
Não se conhece dos recursos, com determinação de redistribuição dos autos à 15a Câmara de Direito Público, por prevenção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1000465-91.2015.8.26.0090
Registro: 2020.0000914820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000465-91.2015.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante PROACTIVA MEIO AMBIENTE
BRASIL LTDA..
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos recursos, com
determinação.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

2
Voto n. 32.149
Comarca:
São Paulo
Apelantes/Apelados:
Municipalidade
de
São
Paulo
(exequente/embargada) e Juízo Ex
officio.
Proactiva Meio Ambiente Brasil LTDA.
(executada/embargante)
EMENTA: Embargos à Execução. ISS. Autos de
infração. Reunião e julgamento em conjunto das
execuções fiscais n. 0276614-62.0600.8.26.0090 e n.
0270311-32.0600.8.26.0090.
Proferida
sentença
de
acolhimento dos embargos, com a extinção de ambas as
pretensões executivas.
Os recursos não podem ser conhecidos. Constata-se a
instauração de controvérsia sobre a garantia do juízo, em
sede de embargos à execução ora opostos em face da
execução n. 0276614-62.0600.8.26.0090. A matéria foi
objeto
de
agravo
de
instrumento
n.
0120201-41.2011.8.26.0000,
recurso
conhecido
e
julgado pela c. 15a Câmara de Direito Público. Assim,
impõe-se a observância do artigo 105, do Regimento
Interno deste Tribunal, que determina a prevenção do
referido
órgão
fracionário
para
conhecimento
e
julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas
partes nestes autos.
Não se conhece dos recursos, com determinação de
redistribuição dos autos à 15a Câmara de Direito Público,
por prevenção.
Cuida-se de embargos à execução opostos por
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA. em decorrência das
execuções fiscais que lhes foram ajuizadas pela MUNICIPALIDADE
DE
SÃO
PAULO
autuadas
sob
os
números
0270311-32.0600.8.26.0090
e
0276614-62.0600.8.26.0090,
a
primeira lastreada por sete autos de infração referentes à ausência
de recolhimento de ISS incidente sobre a atividade indicada no item
12 da lista de serviços anexa à Lei n. 10.423/87. A segunda
pretensão executiva tem como base dois autos de infração
referentes às obrigações acessórias, quais sejam, ISS recolhidos a
menor.

3
Sobreveio sentença de acolhimento dos embargos à
execução, sob o fundamento de que os serviços descritos no item
12 da lista de serviços anexa à Lei n. 10.423/87 foram realizados
nas filiais da embargante/executada situadas nos municípios de
Jarinu e Itaquaquecetuba, motivo por que os autos de infraçao
lavrados pela autoridade fiscalizatória decorrente de obrigações
principais e acessórias atinentes ao recolhimento de ISS na
Municipalidade de São Paulo, de fato, não poderiam subsistir.
Nestas circunstâncias, foi determinada a extinção das execuções
fiscais subjacentes. Em razão da sucumbência, condenada a
embargada/exequente ao reembolso de custas judiciais e despesas
processuais, além de honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados em 10% do valor da execução, limitado, contudo, a R$
50.000,00, consoante artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo
Civil.1
Apelou a MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO que, em
síntese, arguiu cerceamento de defesa, ante a complexidade da
matéria e expresso requerimento de ambos os litigantes nesse
sentido, notadamente a realização de perícia contábil. Entrementes,
a juíza oficiante julgou o feito no estado, fato que elidiu a resolução
do ponto central da lide, qual seja, eventual simulação de
estabelecimento empresarial. Quanto ao mérito, defendeu a
regularidade dos autos de infração, porquanto presentes suficientes
elementos para alcançar a conclusão de simulação de estabelecimentos comerciais nos municípios de Jarinu e
Itaquaquecetuba, conforme conclusão alcançada em contencioso
administrativo, qual seja, expediente n. 2001-0.138.437-4. Neste
jaez, reclamou a conversão do julgamento em diligência a fim de
que fosse realizada a prova pericial requerida pelas partes, em
1 Fls. 5725-5736 e Fls. 5776-5777, sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito Dra ANA
PAULA SIMÕES MATIAS RODRIGUES, da Vara de Execuções Fiscais Municipais de São
Paulo.

4
respeito à ampla defesa e ao contraditório, além da complexidade
fática e vultosos valores envolvidos. Subsidiariamente, pugnou pela
inversão do julgado, em face das provas colacionadas nos autos que
abonam a tese fazendária acerca da simulação de estabelecimentos
comerciais. 2
Por seu turno, recurso de apelação interposto por
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA. cuja irresignação
circunscreveu
a
matéria
relativa
aos
honorários
recursais
sucumbenciais, notadamente, a alegada inobservância do artigo 85,
§§ 3o, 4o e 6o e 10o do Código de Processo Civil pela juíza oficiante.
Assinalou a nulidade da sentença, ante a estipulação do valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), hipótese que viola os artigos
489, §1o e 1.022 do Código de Processo Civil , porquanto ausente
de fundamentação. Subsidiariamente, requereu a reforma do julgado
para fixação de verba advocatícia sucumbencial vinculada ao
proveito econômico envolvido, que perfaz a monta de R$
43.853.521,35, com vista ao tempo, a complexidade da controvérsia
e o trabalho advocatício desenvolvido que culminou no desfecho
integralmente favorável à embargante/executada no bojo das ambas
as ações executivas fiscais reunidas nestes autos. 3
Recurso
contrariado
apenas
pela
embargante/executada.4
Há remessa necessária, pois inaplicável a exceção
prevista no artigo 496, §3o, inciso II do Código de Processo Civil.
2 Fls. 5761-5773.
3 Fls. 5779-5798.
4 Fls. 5799-5819.

5
Autos distribuídos por sorteio a esta relatoria.5
Tempestiva oposição ao julgamento virtual manifestada
pela embargante/executada, na qual pugnou pela análise do feito
pela Turma Julgadora em sessão presencial.6
É o relatório.
Os recursos não podem ser conhecidos por esta 18a
Câmara de Direito Público, senão vejamos.
Com efeito, a juíza oficiante determinou a reunião dos
autos das execuções fiscais n. 0276614-62.0600.8.26.0090 e n.
0270311-32.0600.8.26.0090 e respectivos embargos à execução,
julgados em conjunto, circunstância que culminou na extinção de
ambas as execuções fiscais subjacentes.
Conforme pesquisa realizada no sítio eletrônico deste
Tribunal de Justiça, observa-se que no bojo dos embargos à
execução opostos nos autos da execução fiscal n.
0276614-62.0600.8.26.0090, travou-se discussão sobre a garantia
do juízo.
Tal controvérsia foi trazida ao conhecimento desta
instância recursal, por meio do agravo de instrumento n.
0120201-41.2011.8.26.0000,
recurso
sorteado
e
distribuído
livremente à 15a Câmara de Direito Público em 13.06.2011.7
5 Fls. 5820.
6 Fls. 5822-5823.
7 Agravo de Instrumento n. 0120201-41.2011.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. SILVA RUSSO, julgamento em 06.10.2011, disponibilizado no DJE n. 1064 em
24.10.2011.

6
E, por tal motivo, impõe-se a observância do artigo 105,
caput , do Regimento Interno desta Corte, que versa sobre a
prevenção dos Órgãos Fracionários de Julgamento:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado
o
mérito,
ou
de
qualquer
incidente, terá a competência preventa para
os feitos originários conexos e para todos
os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória,
incidente,
oriunda
de
outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo
ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos
de
execução
dos
respectivos
julgados. (g.n.)
Neste panorama, considerando-se que a presente
demanda foi reunida e julgada em conjunto com a execução fiscal n.
0276614-62.0600.8.26.0090, que derivou o recurso de agravo de
instrumento julgado pela 15a Câmara de Direito Público, tem-se que
a medida de rigor é a redistribuição deste feito àquela Câmara, em
virtude da prevenção, nos termos do artigo 105 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, não se conhece dos recursos, com
determinação de redistribuição do feito à 15a Câmara de Direito
Público, por prevenção, nos termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora